Tribunal: TJES
Processo: 0002648-04.2013.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002648-04.2013.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GELY DE AZEVEDO BRITO e outros
APELADO: SUELY BARROS NOGUEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0002648-04.2013.8.08.0032

Apelantes: Gely de Azevedo Brito e Antonio Ailton Colombini Menon

Apelados: Suely Barros Nogueira e Tasso de Paula Nogueira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Gely de Azevedo Brito e Antonio Ailton Colombini Menon contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul nos autos da ação reivindicatória ajuizada por Suely Barros Nogueira e Tasso de Paula Nogueira, que julgou “
procedente o pedido para:
1)
reconhecer/declarar a propriedade dos Requerentes com relação ao imóvel descrito na inicial, tal a “Fazenda Vale do Paraíso”, localizada no Distrito de São José das Torres, nesta Comarca, com as suas especificações que o identificam, conforme petitório inicial e documentos que o instruem;
2)
determinar a desocupação dos Requeridos com relação ao imóvel constante da inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias e
3)
condenar os Requeridos no pagamento de uma indenização pelo uso irregular do imóvel, equivalente a 21 (vinte e um) meses de um valor médio de arrendamento equivalente a R$ 100,00 (cem reais) mensais, totalizando R$ 2.120,00 (dois mil, cento e vinte reais), valor a ser acrescido de juros legais, à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data de março/2012 (“evento danoso”), valor que deverá ser corrigido em sua expressão monetária, a partir deste ato sentencial
”, julgando improcedente a reconvenção.

Em suas razões recursais os apelantes aduzem, em síntese, que (a) não há ocupação indevida da área objeto do litígio, vez que devidamente comprovada a concordância do apelado em permitir que os apelantes e seu conjunto familiar residissem na área, o que afasta a indenização pretendida pelos recorridos; (b) a notificação extrajudicial de fl. 26 não possui o condão de afastar a boa fé da posse dos apelantes, já que não consta o comprovante de seu recebimento; (c) construíram acessões e realizaram benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, fazendo
jus
à retenção e à indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões ofertadas pelos apelados, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 07/06/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que os apelados comprovaram o domínio do imóvel reivindicado pelos documentos de fls. 13/21, mediante apresentação de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis com identificação do imóvel objeto deste demanda, “Fazenda Vale do Paraíso”.

Apesar de os apelantes sustentarem que exerciam a posse de boa-fé, ao argumento de que o apelado teria permitido que os recorrentes e seu conjunto familiar residissem na área, a natureza da posse por eles exercida foi objeto de apreciação nos autos da ação de usucapião nº 032040001649 ajuizada pelos genitores da recorrente, julgada improcedente, sob o fundamento de que a relação jurídica era de detenção em nome de terceiros. A ação rescisória posteriormente ajuizada pelos genitores da apelante também fora rejeitada, em março de 2012.

Em razão do princípio da continuidade de caráter da posse, previsto no art. 1.203 do CC, salvo prova em contrário, a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida, de forma que a precariedade com que foi adquirida pelos genitores da recorrente, transmitiu-se a ela, na qualidade de sucessora.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - USUCAPIÃO - CARÁTER DA POSSE NA TRANSMISSÃO - EXERCÍCIO PRECÁRIO DA ANTECESSORA DA POSSE RECONHECIDO NA REIVINDICATÓRIA. A usucapião é forma de obter domínio por meio de posse. No entanto, quem possui um bem precariamente e o transmite, transfere também as precariedades da posse. É irrelevante a boa-fé do adquirente ou o desconhecimento das precariedades. Basicamente, consagra-se o princípio da continuidade da posse, que mantém, na transmissão, as mesmas qualidades de que se revestia antes. É isso que se retira do art. 1.203 do CC/02. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Conforme norma insculpida no § 11, do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. (TJMG - Apelação Cível 1.0672.12.010579-2/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 24/10/2019)

Assim, como bem concluiu o magistrado de 1º grau, “
havendo o reconhecimento judicial da precariedade da posse transmitida pelos pais da Requerida, para ela (e seu marido), caracterizado estará o esbulho, não gerando qualquer indenização por eventuais acessões e benfeitorias realizadas”.

Afinal, como já reconheceu este e. TJES, “
no que se refere às benfeitorias, destaco que
O direito de indenização pelas benfeitorias previsto no Código Civil diz respeito somente ao possuidor, não sendo a mesma prerrogativa conferida ao mero detentor do bem.”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048120371579, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, altero de ofício a forma de atualização monetária do valor devido pelos apelantes a título de indenização pelo uso irregular do imóvel, devendo ser acrescida de juros legais, pela Taxa Selic, desde de março de 2012, estando vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Da mesma forma, tratando-se de questão de ordem pública, havendo condenação, altero a sentença de ofício para determinar que o percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de verba honorária incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, alterando de ofício a sentença quanto à atualização monetária do valor devido e à base de cálculo da verba honorária, nos termos já expostos.

Majoro para 17% (dezessete por cento) o percentual devido a título de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÃO. NÃO CABIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVIDO E BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA ALTERADAS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os apelados comprovaram o domínio do imóvel reivindicado pelos documentos de fls. 13/21, mediante apresentação de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis com identificação do imóvel objeto deste demanda, “Fazenda Vale do Paraíso”.

2. Em razão do princípio da continuidade de caráter da posse, previsto no art. 1.203 do CC, salvo prova em contrário, a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida, de forma que a precariedade com que foi adquirida pelos genitores da recorrente, transmitiu-se a ela, na qualidade de sucessora.

3. Como bem concluiu o magistrado de 1º grau, “
havendo o reconhecimento judicial da precariedade da posse transmitida pelos pais da Requerida, para ela (e seu marido), caracterizado estará o esbulho, não gerando qualquer indenização por eventuais acessões e benfeitorias realizadas”.

4. Valor devido que deve ser acrescido de juros de mora, pela Taxa Selic, desde de março de 2012, estando vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5. Verba honorária que deve incidir sobre o valor da condenação.

6. Recurso conhecido e não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.